Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007838-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE
BRUNO LORRAN NASCIMENTO SILVA
Vistos, etc...
Por primeiro, RATIFICO a bem lançada decisão do douto Relator Plantonista, que indeferiu o pedido de concessão liminar do writ mediante o documento digital de ID 38739968, afinal, a cognição sumária inerente ao habeas corpus (incompatível, portanto, com dilação probatória) não se presta a discutir autoria delitiva e tampouco circunstâncias fáticas controversas que influenciam na subsunção da conduta à determinado tipo penal, além do que, a Recomendação n.o 62/2020-CNJ cuida-se de mera proposição, e não exigência ou obrigação, muito menos garantia de imunidade prisional, de modo que a análise acerca da necessidade da prisão preventiva segue sob a competência do julgador, mediante avaliação casuística, discricionária, individualizada e motivada.
No mais, verificando-se da certidão de ID 41936006 que as informações foram requisitadas à d. autoridade impetrada em três oportunidades, todavia, sem sucesso, determino seja reiterada VIA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA a requisição de informes junto ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [inclusive lançando-se mão de contato telefônico, acaso necessário], que deverá prestá-las no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de providências administrativas.
Sobrevindo as informações, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se com máxima urgência.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator